Tribunal: TJES
Processo: 5002352-67.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002352-67.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: NEIDE COCO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PASSAGENS AÉREAS. ALTERAÇÃO. VOO NACIONAL. IDA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento de que o Juízo a quo incorreu em julgamento
ultra petita
, bem como pela ocorrência de omissão diante de não apreciação da jurisprudência invocada em contestação;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que prestou assistência de forma imediata aos passageiros;
d)
que inexiste conduta ilícita a ensejar responsabilização;
e)
que inexistem danos morais ou, subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
f)
que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Quanto a preliminar de julgamento
ultra petita
, ventilada ao argumento de que a sentença foi proferida sem consonância com a causa de pedir e pedidos iniciais, não vislumbro qualquer dissonância ou razão para a cassação e nulidade da sentença guerreada.

Vale lembrar que a adstrição do julgador não se dá somente ao pedido inaugural em si, mas também à causa de pedir. A propósito segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A pretensão deduzida em juízo não se limita a determinado capítulo da petição inicial, merecendo atenção do julgador tudo o que se pode extrair mediante interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas. Precedentes [...]
(REsp 874.430/MA, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 25/10/2011, DJe de 7/12/2011).

Portanto, no caso dos autos, não há violação aos limites objetivos (causa de pedir e pedido) e subjetivos (sujeitos envolvidos) da demanda. Assim, deixo de acolher tal preliminar.

Quanto a preliminar de nulidade da sentença ao argumento de que, em síntese, não foram apreciados todos os argumentos carreados quando da sentença
a quo
, tenho por rejeitá-la sob a ótica do princípio do livre convencimento motivado.

Pois bem. O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser responsabilizada em razão da alteração de voo nacional.

Compulsando os autos, verifica-se que os recorridos adquiriram junto ao recorrente passagens aéreas para viagem em família, sendo o voo de ida com origem de Vitória/ES (VIX), com decolagem prevista para às 10:35 no dia 13/10/2021, conexão em Campinas/SP (VCP), ao destino Florianópolis (FLN) com pouso previsto para às 15:35 do mesmo dia.

Verifica-se também que, na conexão, o voo de ida foi alterado para o dia seguinte, qual seja 14/10/2023, com decolagem às 08:30 e chegada ao destino final às 09:40.

Nesse cenário, os recorridos, que haviam programado uma viagem em família para um parque de diversões, perderam 01 (uma) diária da locação do veículo e 04 (quatro) passaportes/diária do parque, bem como precisaram desembolsar valores não programados com alimentação, eis que precisaram se manter na cidade da conexão durante período aproximado de 17 (dezessete) horas em decorrência da alteração.

Assim, tenho que houve falha na prestação dos serviços, consoante acertadamente asseverado pelo Juízo
a quo
, razão pela qual a manutenção da condenação dos prejuízos materiais é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, muito embora a recorrente sustente que tenha fornecido assistência aos recorridos, é notório que a situação foi muito além da normalidade e não pode ser considerada como mero aborrecimento.

Dessarte, no que pertine ao
quantum
fixado a título de danos morais, tenho que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
deve ser mantido no patamar fixado, qual seja o de R$6.000,00 (seis mil reais) para cada, em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos enfrentados, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e a desencorajar a adoção de postura semelhante no futuro
por parte da recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)